Tribunal: TJPA
Processo: 0808024-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808024-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TERRAMAR AGROPECUARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: PALMISTE AGROFLORESTAL LTDA

PROCURADOR: OSCAR MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808024-80.2024.8.14.0000.

COMARCA: CAPANEMA/PA.

AGRAVANTE:
TERRAMAR AGROPECUARIA LTDA - EPP.

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONCA - OAB/PA 7.257.

ALCIDES DA SILVEIRA SANTOS CASTANHO SOBRINHO - OAB/PA 10.366

WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES - OAB/PA 20.863.

AGRAVADO:
PALMISTE AGROFLORESTAL LTDA.

ADVOGADO:
OSCAR MIRANDA DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.404.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PROCESSUAL. FALHA EM SISTEMA ELETRÔNICO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Terramar Agropecuária Ltda - EPP contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA. A decisão de primeiro grau anulou sentença que havia acolhido embargos de declaração e restabeleceu o prazo remanescente para manifestação quanto à decisão saneadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a falha no sistema eletrônico (PJE) justifica a dilação de prazos processuais, considerando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, e se houve erro ao aplicar precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a falha sistêmica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao proferir a sentença, o magistrado de origem considerou que o prazo para manifestação ainda estava em aberto devido a uma falha no sistema eletrônico. A decisão se fundamenta nos princípios da boa-fé e da confiança, conforme precedentes do STJ em situações semelhantes de erro sistêmico.

4. Os argumentos da recorrente, alegando a intempestividade e erro na consideração dos prazos, não trouxeram elementos novos capazes de modificar a decisão já tomada. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que falhas sistêmicas que induzem as partes ao erro devem ser consideradas para fins de aferição da tempestividade dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento
: 1. "Falhas no sistema eletrônico que induzem as partes a erro justificam a dilação de prazos processuais, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.” 2. "Não se vislumbra nulidade quando o recurso insiste em argumentos já afastados pela decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, 223, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1324432/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/05/2013; EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.416.696/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe 22/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808024-80.2024.8.14.0000

COMARCA: CAPANEMA/PA.

AGRAVANTE: TERRAMAR AGROPECUARIA LTDA - EPP.

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONCA - OAB/PA 7.257.

ALCIDES DA SILVEIRA SANTOS CASTANHO SOBRINHO - OAB/PA 10.366

WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES - OAB/PA 20.863.

AGRAVADO: PALMISTE AGROFLORESTAL LTDA.

ADVOGADO: OSCAR MIRANDA DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.404.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
TERRAMAR AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
contra a decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0808024-80.2024.8.14.0000, no qual se discutia a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA. A decisão de 1º grau agravada acolheu os embargos de declaração opostos pela parte agravada, PALMISTE AGROFLORESTAL LTDA, determinando a retomada do prazo remanescente para manifestação quanto à decisão saneadora, bem como para a indicação das provas que pretendiam produzir.

Neguei provimento ao agravo de instrumento ao Id. 20150670, sob o fundamento de que ao proferir a sentença, o magistrado de origem o fez enquanto ainda havia prazo em aberto no sistema PJE para manifestação da parte embargante, sendo esta induzida a erro por falha no cômputo temporal do prazo. A decisão justificou-se com base nos princípios da boa-fé e da confiança, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos em que erros sistêmicos induziram as partes a prejuízos processuais (REsp 1324432/SC e EAREsp n. 1.759.860/PI).

Irresignada, a recorrente Terramar Agropecuária Ltda, interpôs o presente agravo interno, alegando em suas razões (Id. 20629852), que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o precedente do Superior Tribunal de Justiça que considera a falha no sistema como justificativa para ampliação de prazos. Argumenta que a decisão saneadora havia estabelecido expressamente o prazo de cinco dias para manifestação sobre a produção de provas, o qual teria transcorrido "in albis" pela parte recorrida.

Defende que o prazo de quinze dias visualizado no sistema eletrônico referia-se apenas à interposição de agravo de instrumento, e não ao cumprimento das determinações do despacho saneador.

Por outro lado, em contrarrazões (Id. 20699921), a agravada PALMISTE AGROFLORESTAL LTDA sustenta que a falha de comunicação no sistema PJE induziu a parte a erro, impossibilitando o cumprimento tempestivo do prazo estabelecido. Argumenta que a decisão de primeiro grau, ao anular a sentença e restabelecer o prazo de quinze dias, estava em estrita consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, conforme jurisprudência pacificada do STJ que determina a consideração de tais falhas sistêmicas para fins de aferição da tempestividade dos atos processuais.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PROCESSUAL. FALHA EM SISTEMA ELETRÔNICO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Terramar Agropecuária Ltda - EPP contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA. A decisão de primeiro grau anulou sentença que havia acolhido embargos de declaração e restabeleceu o prazo remanescente para manifestação quanto à decisão saneadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a falha no sistema eletrônico (PJE) justifica a dilação de prazos processuais, considerando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, e se houve erro ao aplicar precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a falha sistêmica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao proferir a sentença, o magistrado de origem considerou que o prazo para manifestação ainda estava em aberto devido a uma falha no sistema eletrônico. A decisão se fundamenta nos princípios da boa-fé e da confiança, conforme precedentes do STJ em situações semelhantes de erro sistêmico.

4. Os argumentos da recorrente, alegando a intempestividade e erro na consideração dos prazos, não trouxeram elementos novos capazes de modificar a decisão já tomada. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que falhas sistêmicas que induzem as partes ao erro devem ser consideradas para fins de aferição da tempestividade dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento
: 1. "Falhas no sistema eletrônico que induzem as partes a erro justificam a dilação de prazos processuais, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.” 2. "Não se vislumbra nulidade quando o recurso insiste em argumentos já afastados pela decisão recorrida."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, 223, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1324432/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/05/2013; EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.416.696/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe 22/5/2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração da parte agravada, determinando a retomada do prazo para manifestação quanto à decisão saneadora e a indicação das provas que pretendem produzir.

A recorrente Terramar Agropecuária Ltda. - EPP, em seu agravo interno, argumenta que a decisão monocrática aplicou equivocadamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à consideração de erro sistêmico para justificar a dilação de prazos. Alega que o prazo de cinco dias para manifestação, fixado pela decisão saneadora, já teria transcorrido "in albis", e que o prazo de quinze dias, visualizado no sistema eletrônico, referia-se apenas ao agravo de instrumento e não à manifestação sobre provas.

Contudo, os argumentos apresentados pelo agravante não trazem nenhum elemento novo que justifique a alteração do entendimento já exarado na decisão recorrida.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)Insurge-se o agravante contra a decisão que acolheu os embargos de declaração, determinando a retomada do prazo restante à parte embargante, para que possa se manifestar quanto a decisão Id. 104509469, nos autos principais, bem como poderão indicar outras provas que pretendem produzir para comprovar suas alegações.

Neste contexto, destaco certidão de Id. 112581481, da secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, “que a decisão de saneamento fora expedida com intimação no sistema PJE com prazo de 15 dias, e, como demonstra a aba "expedientes", havia prazo em aberto até o dia 24/01/2024. CERTIFICO, por fim, que quando da prolação da SENTENÇA de Id. 106325469, em 19/12/2023, o prazo para manifestação de 05 dias concedido na decisão, e previsto no art. 357, §1º do CPC/2015, já havia expirado, contudo, em razão de a decisão ter sido publicada com prazo de 15 dias, ainda constava prazo em aberto no sistema PJE”.

Isso posto, conclui-se que o entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso"

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. FALHA INDUZIDA. SISTEMA ELETRÔNICO DE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO. ANÁLISE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.023 do CPC de 2015).

2. Para aferição da tempestividade recursal, deve ser levada em consideração falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal, em consagração aos princípios da boa-fé e da confiança.

3. Resoluções são insuscetíveis de análise, em sede de recurso especial, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, ex vi do disposto no art. 105, III, da Carta Magna.

4. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.696/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020, DJe 28/02/2020, com modulação dos efeitos, reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021.

2. Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência. Inteligência do caput e § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes.

4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013).

5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.

(EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a decisão agravada estaria em consonância com os tribunais superiores.

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da decisão agravada.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Desta forma, resta clara a aplicação do princípio da proteção à confiança legítima do jurisdicionado, tendo em vista que a parte agravada foi induzida a erro por informações fornecidas pelo próprio sistema oficial de comunicação do Judiciário, o qual indicava prazo diferente daquele inicialmente estabelecido pela decisão saneadora. A confiança depositada pelas partes nas informações do sistema eletrônico deve ser respeitada para evitar prejuízos processuais indevidos.

Ainda que se considerasse a alegação da agravante de que o prazo indicado no sistema seria para interposição de agravo de instrumento, o certo é que a sentença foi proferida durante o curso do prazo informado pelo sistema, configurando clara violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa da parte agravada. Em tais circunstâncias, a decisão monocrática, que anulou a sentença e determinou o restabelecimento do prazo, deve ser mantida, sob pena de afronta aos princípios constitucionais.

Portanto, todos os fundamentos invocados pela agravante já foram suficientemente enfrentados e rechaçados na decisão recorrida. Não houve apresentação de qualquer elemento capaz de infirmar a decisão anterior ou justificar a sua reforma.

Diante disso, verifico que o agravante não trouxe qualquer fato novo ou argumento capaz de modificar a decisão anteriormente proferida. A matéria recursal já foi amplamente debatida e solucionada, não havendo razões para reconsideração.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 20150670)
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2025